Tribunal: TJDFT
Processo: 0714510-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada ora revista, no que refere à ausência de falha na prestação do serviço (culpa exclusiva da consumidora, uma vez disponibilizada ferramenta de segurança), além de obscuridade em relação aos danos materiais (inexistência de responsabilidade pela aquisição de novo chip).
II. Não verificados os alegados vícios no acórdão, que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive acerca dos aspectos ora repisados, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: (a) inequívoca a falha da empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, uma vez usurpada a linha telefônica do consumidor e a sua intimidade, em função do acesso aos dados extraídos de sua rede social no “whatsapp” (do “Facebook”), a ponto de permitir o cometimento de fraudes por terceiros, que se fizeram passar pelo consumidor em sua própria rede social (estelionato virtual) – item VIII da ementa originária; e (b) devida a restituição do valor despendido com a compra dos novos chips de aparelho celular, uma vez evidenciado o liame causal com a “fraude cibernética” (item XVI da ementa revista).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.